Tribunal: STF
Processo: ARE 1587639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAR O SUBSÍDIO NA FORMA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 463/2012, COM ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 514/2014, 657/2019 E 692/2021. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. INÉRCIA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. EXTENSÃO EXPRESSA DOS BENEFÍCIOS DA LEI PARA INATIVOS E PENSIONISTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 13 DA LCE Nº 463/2012 E DO ART. 5º, CAPUT e § 1º, DA LCE Nº 692/2021. IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS TERMOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Conforme dispõe o art. 1.013 do CPC, normativo que também se aplica às matérias da Fazenda Pública, em presença de Recurso Inominado, deve se restringir o órgão de Segundo Grau ao conhecimento da matéria estritamente impugnada, sob pena de infringência ao art. 141 e 492, do mesmo Codex, eis que defeso ao julgador conhecer de questões não suscitadas pelas partes ou proferir decisões de natureza diversa da pedida, bem como condenações que extravasem os limites vinculantes da demanda.
2- Ademais, ainda que se tente adotar uma reflexão mais profunda e respaldada na ideia de que o recurso devolve para o Segundo Grau o conhecimento da matéria, ainda assim restaria necessário respeitar tais limites legais, haja vista a dicção do referido artigo 1.013 do CPC ser clara no sentido de que a devolução da matéria recursal se limita sempre aos pontos que tenham sido objeto de impugnação pelo recurso em exame, tudo em respeito à segurança jurídica que decorre da estabilização das decisões, como regra preponderante do direito processual civil atual. As "decisões de terceira via" ou "decisões-surpresas" são veementemente proibidas pelo ordenamento pátrio por violarem o princípio do contraditório constitucionalmente assegurado (art. 5º, LV, da CF).
3- O art. 13 da LCE nº 463/2012 determinou sua aplicação também aos inativos e pensionistas oriundos da PMRN e do CBMRN, nos seguintes termos: Art. 13. O disposto nesta Lei Complementar aplica-se aos inativos e pensionistas oriundos da PMRN e do CBMRN.
4- A Autora é pensionista de militar, no entanto, não foram aplicados em sua pensão os novos parâmetros remuneratórios, contrariando as garantias de paridade e revisão automática assegurada em lei. Fica evidente, portanto, que a Demandante, na qualidade de pensionista da PMRN, faz jus ao recebimento da sua pensão de acordo com o padrão remuneratório estatuído pela Lei Complementar Estadual nº 463/2012, com os reajustes promovidos pela legislação acima mencionada.
5- É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora fluem a partir da data do vencimento, ou seja, do inadimplemento (art. 397 do CC/2002). Nesse sentido, é firme posicionamento do STJ: AgInt no AREsp n. 1.953.793/AL, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.
6- Tratando-se de matéria de ordem pública, devem ser alterados, de ofício, os termos de incidência de juros e correção monetária, de modo a observar as seguintes diretrizes: a) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora, calculados pelo índice oficial da caderneta de poupança, ambos a contar da data de inadimplemento; b) a partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa Selic acumulada mensalmente, até a data do efetivo pagamento, como orienta o art. 3º da EC nº 113/2021.
Precedentes:
- RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0865211-13.2024.8.20.5001, Mag. REYNALDO ODILO MARTINS SOARES, 2ª Turma Recursal, JULGADO em 12/06/2025, PUBLICADO em 17/06/2025;
- RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0839376-23.2024.8.20.5001, Mag. JOSÉ CONRADO FILHO, 2ª Turma Recursal, JULGADO em 08/05/2025, PUBLICADO em 24/06/2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 8º e 17,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente